Tribunal: TJDFT
Processo: 0708066-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0708066-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS AGRAVADO: GUILHERME BARBOSA SANDOVAL JUNIOR, THAMYRES SILVA DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS em face de decisão proferida nos autos do processo 0704192-56.2016.8.07.0016, em trâmite no 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de desconstituição das penhoras realizadas naquele juízo. A parte agravante discorre sobre as penhoras de imóveis efetuadas nos autos de origem, afirma que há excesso na execução e indica bem passível de penhora. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que seja suspensa a execução em face do imóvel de matrícula 232.323 por tratar-se este de bem de família. No mérito, a desconstituição da penhora no imóvel de matrícula no 232.323, a desconstituição da penhora sobre a matrícula 30.630, sob o fundamento de que o imóvel compõe a sede da empresa INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA–ME, a desconstituição da penhora sobre o imóvel de matrícula 232.408 sob o fundamento de que este não mais lhe pertence, a suspensão da execução sobre a matrícula de no 227.916 até o julgamento do mérito da ação de usucapião, a reforma da r. decisão agravada para desconstituir as referidas penhoras e a reforma da r. decisão agravada para que ocorra a lavratura do termo de penhora para a unidade/fração ideal que está sendo indicada para tal. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). O pedido liminar refere-se tão somente à impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 232.323. A parte agravante pleiteia a suspensão da execução sobre o referido bem, sob o fundamento de que o mesmo representa bem de família. A Lei 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, informa em seu artigo primeiro que: “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. Em seguida, o regulamento normativo dispõe que: Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. Afirma a parte agravante que o fato de possuir mais de um imóvel não afasta a impenhorabilidade do imóvel onde reside, já que o imóvel que servir de residência será protegido pelo fenômeno da impenhorabilidade. Em julgado semelhante, assim já decidiu a segunda Turma Recursal: (...) 4. No caso, o executado possui vários imóveis, de forma que somente um deles possui a proteção da impenhorabilidade de bem de família, conferida pela Lei 8.009/1990. 5. Em homenagem ao princípio da boa-fé e da cooperação processual, cabe ao devedor, considerando que possui vários imóveis, indicar outro imóvel à penhora, e não simplesmente alegar que aquele que foi indicado pelo credor seria bem de família. Não cabe ao credor pesquisar, dentre os imóveis de propriedade do devedor, qual seria aquele ou aqueles que o devedor utiliza como residência. Ninguém melhor do que o próprio devedor para informar quais dos imóveis utiliza como residência e indicar imóvel para penhora e adimplemento da dívida. (...) (Acórdão 1208793, 07037327820198079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 23/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E, atento aos autos, de fato, a parte agravante até indicou outro bem a penhora. Imóvel objeto da matrícula 246.723, registrado no 3o Oficio do Registro Imobiliário do Distrito Federal, no valor de R$ 2.380.000,00 (dois milhões, trezentos e oitenta mil de reais). Acontece que, além de não encontrar a matrícula do referido imóvel, após exaustiva procura nos autos originários, o mesmo representa uma quantia extremamente superior ao valor da dívida, o que ocasionaria em verdadeiro excesso na execução. Além disto, o imóvel neste valor representa maior dificuldade na venda e maiores celeumas para o pagamento do débito. Além disso, atento à lei que regulamenta a matéria, a impenhorabilidade deve recair sobre o imóvel de menor valor, e a parte agravante é proprietária de diversos imóveis residenciais, inclusive de menor valor, pelo que não incide a impenhorabilidade alegada. Quanto aos demais imóveis, serão examinados após o retorno dos autos, em cognição exauriente. Desta forma, não vejo como cumprido os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Em face do exposto, indefiro o pedido concessão de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 5 de abril de 2021 18:52:17. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator